Tribunal: TJES
Processo: 0000411-89.2013.8.08.0066
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Férias; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000411-89.2013.8.08.0066

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: SANDRA MARIA FIRMES ALTOE

PARTE RE: MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA - ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO –
DOCENTE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO – MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA – DIREITO A 45 DIAS DE FÉRIAS – ADICIONAL DE 50% PREVISTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – INCIDENCIA SOBRE TODO O PERÍODO DE FÉRIAS
– SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A legislação municipal confere aos docentes o direito ao período de férias de 45 (quarenta e cinco dias) e a análise conjunta da referida normativa e da LC nº 016/2008 não deixa dúvidas de que o adicional de 50% (cinquenta por cento) sobre a remuneração deve ser aplicado ao período integral.

2. É certo que o Município de Marilândia deverá pagar o adicional de 50% previsto no artigo 100 da Lei Complementar nº 16/2008 sobre a totalidade do período de férias da parte autora, sobretudo porque não se pode admitir interpretação restritiva de direitos concedidos a servidores públicos.

3. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONFIRMAR integralmente a r. sentença,

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos de sua admissibilidade e diante da inexistência outras questões processuais a serem debeladas,
CONHEÇO
da
remessa necessária
e passo ao seu julgamento como segue.

Na origem, SANDRA MARIA FIRMES ALTOÉ ajuizou ação ordinária em desfavor do MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA alegando, em síntese, que ocupa o cargo de professora da rede pública municipal e tem direito a 45 dias de férias por ano, com adicional de 50% (cinquenta por cento) da remuneração no período total de férias.

Alegou o descumprimento da legislação por parte do ente municipal, na medida em que estariam sendo pagos o adicional referente à apenas 30 (trinta) dias de férias, razão pela qual postulou pela condenação do Município ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) de suas remunerações no período de 15 (quinze) dias de férias gozados, normalmente, no mês de julho de cada ano a partir de julho de 2008, com juros e correção monetária, bem como o pagamento das parcelas vincendas.

Após regular instrução do feito, o magistrado singular, por meio da sentença de id. 7669992, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar o Município de Marilândia a efetuar o pagamento das parcelas vencidas referentes ao adicional de 50% (cinquenta por cento) de férias correspondente aos 15 (quinze) dias ainda não pagos a partir do mês de julho de 2008 até a presente data, salvo no período em que a parte autora atuou exclusivamente como diretora escolar (02/03/2009 e 31/01/2012), sob os fundamentos que entendo oportuno transcrever:

“No mérito, a questão jurídica a ser analisada é se existe previsão legal para pagamento do adicional de férias de 50% (cinquenta por cento) da remuneração pelo período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias previsto em lei ou se tal adicional deve ser pago apenas por 30 (trinta) dias das férias da autora.

Conforme prevê a legislação municipal nº 766/2008, em seu art. 58, inciso I, os docentes que estejam no exercício de regência de classe terão direito a 01(um) período de férias de 45 (quarenta e cinco dias a cada período de 12 (doze) meses de efetivo exercício,
in verbis
:

Art. 58. Todo servidor do Quadro do Magistério Público Municipal, inclusive o ocupante de cargo em comissão, terá direito, após cada período de 12 (doze) meses de efetivo exercício, ao gozo de 01 (um) período de férias, sem prejuízo da remuneração e nas seguintes condições:

I – 45 (quarenta e cinco) dias, distribuídos nos períodos de recesso, conforme o interesse da rede municipal de ensino, para os docentes que nela estejam no exercício de regência de classe;

II – 30 (trinta) dias para os demais integrantes do Quadro do Magistério.

Referida lei disciplina ainda no parágrafo único do art.1º, que “as normas estabelecidas no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Marilândia aplicam-se ao pessoal do Magistério Público Municipal, salvo nos aspectos que forem específicos da educação”. O estatuto mencionado no dispositivo é a Lei Complementar nº 016/2008, que, dessa forma, é aplicada subsidiariamente à lei nº766/2008.

Como a lei nº 766/2008 é omissa em relação ao adicional de férias dos servidores da educação, a aplicação da LC nº 016/2008 se impõe. Dessa forma, deve ser observado o art. 100 da referida lei,
in verbis:

Art.100. Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, no mês que anteceder o gozo de férias, um adicional correspondente 50% da remuneração do período de férias.

Assim, analisando sistematicamente os dispositivos legais, temos que os servidores do quadro do magistério público municipal que estejam no exercício de regência de classe possuem direito a (01) período de férias de 45 (quarenta e cinco) dias, devendo receber o adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) da remuneração por 45 (quarenta e cinco) dias, que compreende a totalidade do período de férias, e não apenas por 30 (trinta) dias.

Sendo assim, como a lei nº 766/2008 não faz diferenciação alguma acerca do período de férias e recesso escolar, o art.100 da Lei Complementar 016/2008 deve ser aplicado por todos os 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz
jus
o profissional de educação que se enquadra no art.58, inciso I da lei nº 766/2008.

Ainda, nosso tribunal decidiu declarar a inconstitucionalidade do art.110, da Lei Complementar 46/1998 – Estatuto do Funcionalismo Público Estadual, que limitava o pagamento de 1/3 de férias constitucional a apenas 30 (trinta) dias e não aos 45 (quarenta e cinco) dias do magistério estadual, vejamos.

[...]

Desse modo, ao analisar a situação fática da parte autora bem como a
documentação acostada em fl.13
4, observo que esta preenche os requisitos para recebimento do adicional pretendido, a qual exerceu regência de classe durante o período o qual se pretende o recebimento do adicional de férias por 45 (quarenta e cinco) dias anuais, exceto no período compreendido entre 02/03/2009 e 31/01/2012 quando atuou exclusivamente como diretora escolar, e, portanto, não exerceu regência de classe, devendo tal período ser excluído para fins de contagem das férias previstas no art.58, I, da lei nº 766/2008. ”

A sentença reexaminada deve ser integralmente mantida.

Como bem salientado pelo juízo de primeiro grau, a legislação municipal confere aos docentes o direito ao período de férias de 45 (quarenta e cinco dias) e a análise conjunta da referida normativa e da LC nº 016/2008 não deixa dúvidas de que o adicional de 50% (cinquenta por cento) sobre a remuneração deve ser aplicado ao período integral.

Com fulcro nessas considerações, é certo que o Município de Marilândia deverá pagar o adicional de 50% previsto no artigo 100 da Lei Complementar nº 16/2008 sobre a totalidade do período de férias da parte autora, sobretudo porque não se pode admitir interpretação restritiva de direitos concedidos a servidores públicos.

Nesse sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça sobre o assunto, consoante se infere dos seguintes julgados colacionados a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROFESSOR – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE PREVÊ 45 DIAS DE FÉRIAS – ADICIONAL – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – CÁLCULO SOBRE O PERÍODO TOTAL DE FÉRIAS GOZADAS PELO PROFESSOR – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O antigo art. 46 da Lei Municipal nº 454⁄1986 e o atual art. 42 da Lei 1.801⁄2007, instituíram que os profissionais da educação, quando em exercício da docência das unidades escolares, gozarão 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, das quais, pelo menos 30 (trinta) dias são consecutivos conforme previsão de calendário escolar
. 2. Ora, existindo lei específica dispondo acerca do período de férias a ser usufruído pelas autoras, de 45 (quarenta e cinco) dias, resta evidente a incidência do adicional previsto no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal, sobre tal período e não sobre os 30 (trinta) dias como asseverado pelo apelante.
3. Na sequência, com base no enunciado nº 241 do FPPC, o recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do improvimento do recurso, consoante orientação firmada pelo c. STJ, razão pela qual devida a majoração da condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do novel diploma processual. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 45130001691, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/10/2017, Data da Publicação no Diário: 18/10/2017)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA PROFESSOR MUNICIPAL TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO SOBRE O PERÍODO DE FÉRIAS EFETIVAMENTE GOZADO (45 DIAS) PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
1. Há previsão expressa no art. 57 da Lei Municipal nº 2.172/1999 (Estatuto do Magistério Público do Município de Serra), assegurando ao profissional da educação, quando em exercício de regência de classe nas Unidades de Ensino, o gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, das quais pelo menos 30 dias consecutivos conforme previsão do calendário escolar, motivo pelo qual o adicional de 1/3 (um terço), assegurado no art. 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, deve incidir sobre o período de férias efetivamente gozado, ou seja, sobre os 45 dias.
2. É aplicável ao caso concreto o art. 1º do Decreto nº 20.910/32, que prevê que as dívidas da União, Estados e dos Municípios, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram. Nesse sentido, a Súmula 85 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça enuncia que nas relações jurídicas de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Assim, deve a municipalidade pagar a diferença das parcelas vencidas e vincendas do terço de férias referente aos 45 (quarenta e cinco) de férias gozados pelos requerentes em função de docência, desde o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (09 de dezembro de 2009). 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 48140298372, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/11/2017, Data da Publicação no Diário: 24/11/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. DIREITO A 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DE FÉRIAS POR ANO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO GOZADO.
1. - O artigo 73, da Lei n. 175⁄2004, do Município de Governador Lindenberg, estabelece o direito de 45 (quarenta e cinco) dias de férias por ano ao professor, devendo o adicional de 1⁄3 (um terço) previsto no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, ser calculado sobre a totalidade do referido lapso temporal e não apenas sobre a remuneração correspondente ao período de 30 (trinta) dias. 2. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 14150001411, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/07/2017, Data da Publicação no Diário: 28/07/2017)

Ante o exposto,
CONFIRMO
, em reexame necessário, na íntegra, a sentença
a quo
.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho o voto de relatoria.